Tribunal: TJSP
Processo: 1500324-24.2020.8.26.0580
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Cláudio Marques
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-08-12
Data de publicação: 2021-08-24

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Palavra de Policiais Militares - Credibilidade do relato de policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Dosimetria da pena – Necessária a readequação da reprimenda do réu Jhonathan – Apelo do réu Gabriel não

Ementa:
Apelação - Tráfico de drogas – Sentença condenatória – Pretensão à absolvição por insuficiência de provas - Impossibilidade - Materialidade e autoria comprovadas - Palavra de Policiais Militares - Credibilidade do relato de policiais - Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório – Dosimetria da pena – Necessária a readequação da reprimenda do réu Jhonathan – Apelo do réu Gabriel não provido e apelo do réu Jhonathan parcialmente provido.